Tribunal: TJPA
Processo: 0800381-84.2023.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800381-84.2023.8.14.0007

APELANTE: WILIAN LEÃO BRASIL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157,
§ 2º-A, I, II,
DO CPB.

ATENUANTE DA CONFISSÃO E PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO -
IMPOSSIBILIDADE
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE DO APELANTE FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, ASSIM COMO FOI RECONHECIDA A PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, NÃO TENDO O MAGISTRADO REDUZIDO O
QUANTUM
DA PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. DEVENDO O
QUANTUM
DA PENA SER MANTIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, COMO SE DAR PROVIMENTO AO APELO.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA:
NÃO PROVIMENTO.

A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME DE ROUBO É DISPENSADA PARA AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA QUANDO SUA UTILIZAÇÃO FOR CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS, PORTANTO,
A PERÍCIA NÃO É IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME EM AFIRMAR QUE A CONDUTA SE DEU SOB AMEAÇA DE UMA ARMA DE FOGO, NÃO HAVENDO COMO SE EXCLUIR A MAJORANTE DO TIPO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

DA EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE
.
PENA DE MULTA JÁ COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, SENDO UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU, NÃO SENDO SUA APLICAÇÃO MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

DA DETRAÇÃO.
IMPROVIMENTO
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI Nº. 7.210/1984.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DEVE SER INTENTADA MEDIANTE O REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS
, INSTRUMENTO MAIS CÉLERE E APTO A GARANTIR A DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO FUNDAMENTAL DO RÉU.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezesseis
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
WILIAN LEÃO BRASIL,
por membro da Defensoria Pública,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º-A, I, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 19847151, que por volta das 14 horas do dia 05 de maio do ano de 2023, o apelante, em companhia de corréu, praticou o crime de roubo contra o estabelecimento comercial Loja Centro, no município de Baião, onde, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraiu 12 aparelhos celulares e a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Conforme o relato ministerial, o funcionário da loja, Walace Pinto Marques, informou à autoridade policial que estava no interior da loja com demais funcionários quando um indivíduo, que se passava por cliente, sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto, levando o dinheiro e os aparelhos de telefone celular acima referidos (especificação nos autos); que após o crime o assaltante se evadiu, porém, deixou cair o aparelho celular do funcionário Walace durante a fuga, sendo a ação gravada pelo circuito interno de câmeras de segurança, cujas imagens foram fornecidas ao órgão da segurança pública e após diligências a polícia recebeu a informação de que os assaltantes estavam saindo daquele município em um veículo fretado; que diante de tal informação foi montada uma operação que conseguiu interceptar o veículo em que seguia o apelante, em um trecho da PA 151, onde foram capturados o apelante e o corréu, Renerson da Silva, ainda na posse de parte dos celulares subtraídos, sendo estes presos e conduzidos à delegacia onde Renerson confessou a participação no delito e forneceu detalhes sobre o crime.

Perante a autoridade policial o ora apelante confessou a participação no delito e também forneceu detalhes sobre o assalto.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º-A, I, do CPB – roubo majorado, bem como em indenização pela infração.

Em ID 19847153, foi recebida a denúncia;

Em ID 19847186, resposta à acusação;

Termo de Audiência, ID 19847245, e Mídia em ID 19847246/53.

Alegações finais ministeriais, ID 19847256, retificada em documento de ID 19847260.

Em ID 19847263, alegações finais do corréu.

Alegações finais do ora apelante, ID 19847268.

Em ID 19847272, Sentença condenatória que, julgando parcialmente procedente a denúncia, absolveu o corréu Renerson e condenou o ora apelante, restando sua pena cominada, ao final, 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 80 dias multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, não o condenando ao pagamento de indenização por ausência de debate no decorrer da instrução processual e não promovendo a detração por tal não alterar o regime de cumprimento da pena.

Em sede de Apelação, ID 19847291, a defesa

pugnou pela revisão da dosimetria, para que a pena passe, na segunda fase, a patamar aquém do mínimo, exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, para que se faça a detração, se revogue a prisão do ora apelante e se exclua da condenação a pena de multa.

Em contrarrazões, ID 19847293, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 20564521, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recurso de apelação interposto em favor de
WILIAN LEÃO BRASIL,
por membro da Defensoria Pública,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º-A, I, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise, ressaltando a inexistência de preliminar.

Ressalto, de antemão, que não há insurgência contra a condenação, mas tão somente quanto a alguns pontos da dosimetria, que analisarei isoladamente.

DOSIMETRIA

Da atenuante da confissão
: Pretende o apelo, num primeiro tópico, que seja revista a dosimetria para reconhecimento e aplicação, em favor do ora apelante, da atenuante da confissão, com redução da pena, na segunda fase, a patamar aquém do mínimo legal.

Não há como ser dado provimento ao apelo, adianto
.

Da análise da sentença observa-se que o magistrado singular, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a presença da atenuante da confissão em favor do apelante deixando, contudo, de reduzir a pena até então alcançada em razão desta, a pena base, ter sido cominada no mínimo legal, atendendo, portanto, ao que disposto na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo pleno do STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 597.270, onde pacificou a jurisprudência no sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231 do STJ, que impede a redução da pena para aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, caso dos autos, permanecendo a pena no mesmo
quantum
alcançado na fase anterior da sentença, não havendo, portanto, nenhum reparo a ser feito neste ponto da sentença, pois em conformidade com a pacífica a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. ENUNCIADO N. 231. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis:"a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal
.
(STJ - RHC: 122370 PA 2019/0383857-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 13/02/2020).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CPB DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL IMPROCEDENTE. ATENUANTES NÃO PODEM CONDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:

Não há o que se falar em redução da pena-base em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ. Ressalta-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, conforme os precedentes colacionados ao voto condutor.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(TJ-PA - APR: 00003289120138140006 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 03/05/2019).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Do decote da majorante por ausência de comprovação do uso de arma de fogo:
Visa este segundo ponto do recurso que seja decotada da condenação a majorante relativa ao uso de arma de fogo, pois, afirma, esta não teve seu uso comprovado por qualquer meio, principalmente pela negativa do réu, devendo ser presumido que, se muito, se utilizou de um simulacro na prática delitiva.

Não advém razão ao apelo.

De tudo que restou provado nos autos se denota que a conduta delitiva efetivamente se deu com o uso de arma de fogo, tendo as vítimas assim o afirmado perante a autoridade policial e em Juízo, como se observa dos depoimentos colacionados em mídia nos autos e que peço vênia para não reproduzir, ressaltando que a vítima Walace Pinto Marques foi enfática ao afirmar que:

o crime se deu por volta das 14h20min, e que estava atendendo a um cliente quando o ora apelante se aproximou e perguntou se tinham aparelhos celulares para vender, tendo em seguida puxado uma arma de fogo e anunciado o assalto.

Ou seja, a vítima relatou, sem titubear, a forma como se deu a conduta e que o apelante fazia uso de uma arma de fogo, com a qual rendeu todos que estavam no estabelecimento e consumou o crime, não havendo como a referida majorante ser decotada da condenação, pois, conforme o vasto entendimento jurisprudencial, desnecessária é a apreensão e perícia do artefato para comprovar sua utilização durante a empreitada delituosa, bastando para tanto a palavra da vítima, como no caso dos autos
e demonstrado pelo magistrado na sentença, mormente por terem sido os depoimentos testemunhais firmes e seguros ao afirmar que a conduta se deu com o uso de uma arma de fogo, não havendo, portanto, que ser decotada da sentença a majorante do tipo.

Quanto à prescindibilidade da apreensão e perícia da arma para constatação de sua utilização na empreitada delituosa é a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça,
a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos
, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS
. 1.
O entendimento assente na Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante no delito de roubo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu no caso dos autos
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no HC: 430260 MS 2017/0330844-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018)

Ressalto, por oportuno, que a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, assim como nos crimes contra a dignidade sexual, tem importante relevância e deve ser utilizada pelo magistrado na formação de seu convencimento, mormente quando firme e coesa e corroborada pelo depoimento de testemunha, como no caso dos autos, em que os policiais militares que participaram das diligências que culminaram com a prisão dos apelantes prestaram depoimentos que foram ao encontro daquele prestado pela vítima, ID 9900896, sendo pacífica a jurisprudência acerca de tal possibilidade, a saber:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS –
PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois,
a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal
. (TJ-MT - APR: 00021707620148110064 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2020)

PENAL. CRIME DE FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL.
O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial
. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Consumação com a simples inversão da posse da res furtiva. PLEITO DE MUDANÇA NO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, justifica-se a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (TJ-PA - APR: 00268713720188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/11/2019)

Portanto, não há que ser dado provimento ao pleito.

Da dispensa da Pena de Multa
: Visa o apelo a dispensa do ora apelante da pena de multa que lhe foi cominada, pleito ao qual não há como ser dado provimento, pois a pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não sendo sua aplicação mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

No caso em análise, a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, devendo ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo, portanto, de imposição obrigatória, pois
sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
(STJ, HC n. 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007)

Acerca da matéria já se manifestou demais Tribunais, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Assim, por não ser a aplicação da pena de multa uma faculdade do Juiz, por incorporar o tipo penal, ela não há como ser excluída da condenação, mormente por já ter sido cominada em patamar mínimo, a razão de 1/30 do salário-mínimo, e sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Da Detração
: Neste ponto pretende o apelante que se promova a detração do período em que permaneceu preso.

A detração penal, impende esclarecer, visa a computação, da pena definitiva, do período em que o agente permaneceu preso ou internado cautelarmente, estando prevista no art. 42 do CPB, devendo ser realizada pelo juiz ao prolatar a sentença penal condenatória, contudo, tal proceder só há que ser levado a termo pelo juízo de conhecimento se sua aplicação for capaz de alterar o
quantum
da pena a tal ponto que seja alterado o regime de cumprimento pelo réu, e, em não tendo o juízo de conhecimento promovido a detração, esta deve ficar ao encargo do Juízo da Execução,
nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, por ser o que reúne melhores condições para aferir o real tempo de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Neste mesmo sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, vejamos:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA

(ART. 157, §2º, INCISOS I, DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA. impossível a absolvição, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria dos crimes de roubo qualificado.

(...)

5.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA
. NÃO ACOLHIMENTO. competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (PROCESSO N.º: 0008339-02.2017.8.14.0061. RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. JULGAMENTO: 02/05/2022).

No caso dos autos, o magistrado singular, ao proferir a sentença se manifestou sobre a detração, afirmando que esta não teria o condão de alterar o regime de cumprimento da pena, ou seja, houve manifestação judicial acerca do quesito que só não foi aplicado em razão de sua inutilidade prática naquele momento e, em atenção ao que determina o art. 66, III, c, da LEP, deixo a análise da detração ao encargo do Juízo da Execução Penal.

Da revogação da Prisão Preventiva:
Almeja o ora apelante que se revogue sua prisão, lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade, pedido que, entendo, não há que ser conhecido, posto
que esta não é a via adequada a tal pleito, devendo o apelante manejar o recurso em
habeas corpus
, via adequada a se demandar sobre direito de locomoção, entendimento este já pacificado pela 1ª Turma de Direito Penal, pois o
habeas corpus
é o instrumento hábil, apto e mais célere para analisar discussão acerca do direito fundamental do apelante, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO Nº 0003593-36.2020.814.0401. EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB).

PRELIMINAR DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental dos acusados. (...) (9225697, 9225697, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-04)

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, não conheço deste ponto do apelo.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO, EM PARTE, DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 16 de
setembro
de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2024